Tribunal: TJDFT
Processo: 0705011-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705011-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO QUIRINO DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão proferida pelo Juízo da 2.a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 80721779 do processo de referência), que nos autos de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública (processo n.o 0702927-71.2020.8.07.0018), ajuizado por ANTÔNIO QUIRINO DE ALMEIDA em desfavor do agravante, indeferiu a segunda impugnação apresentada pelo executado/agravante aos cálculos da Contadoria do Juízo. O recurso é isento de preparo. O agravante não formulou pedido de tutela de urgência. Atendida a regularidade formal da espécie recursal, RECEBO o presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil[1]. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 19 de fevereiro de 2021, 21:38:34. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;